Tribunal: TJPA
Processo: 0010613-92.2017.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA EM FACE DA SUA NÃO APREENSÃO E INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA. DESCABIMENTO. VITIMA QUE, AO SER OUVIDA EM JUÍZO, AFIRMOU QUE FOI AMEAÇADA PELO APELANTE COM UMA ARMA DE FOGO QUE É SUFICIENTE PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 157, §2º, INCS. I DO CP. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL PELA INOCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MILITANDO CONTRA O RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO QUE LHES SÃO DESFAVORÁVEIS ANTE O TRAUMA PSICOLÓGICO SOFRIDO PELA OFENDIDA. DETRAÇÃO DO §2º DO ART. 387 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. TEMPO DE ENCARCERAMENTO ENTRE A PRISÃO EM FLAGRANTE E A SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO É SUFICIENTE PARA MODIFICAR O REGIME DE CUMPRIMENTO IMPOSTO NO ÉDITO CONDENATÓRIO. ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUE NÃO INCIDIRAM NO CÁLCULO DAS REPRIMENDAS. DETRAÇÃO DO §2º DO ART. 387 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. TEMPO DE ENCARCERAMENTO ENTRE A PRISÃO EM FLAGRANTE E A SENTENBÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO É SUFICIENTE PARA MODIDICAR O REGIME DE CUMPRIMENTO IMPOSTO NO ÉDITO CONDENATÓRIO. PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE SE RESTRINGE APENAS À PENA DE MULTA, UMA VEZ QUE A PENA BASE, PRIVATIVA DE LIBERDADE, FOI IMPOSTA NO MÍIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. A ofendida, quando em ouvida na instrução processual, afirmou que o apelante lhe ameaçou com uma arma de fogo (fls. 69). Portanto, não há dúvidas quanto à incidência da majorante que era prevista no inc. I do §2º do art. 157, pois sua apreensão e perícia não são necessárias para o seu reconhecimento.2. O tempo de encarceramento compreendido entre a prisão em flagrante, ocorrida em 26/04/2018, e a sentença condenatória, prolatada em 14/08/2018, foi de 08 (oito) meses, sendo, portanto, insuficiente para modificar o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez que o seu quantum foi de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.3. A única circunstância que militou contra o apelante foram as consequências do delito, pois a vítima, quando prestou declarações em juízo disse que ficou traumatizada depois da sua ocorrência, o que justifica a imposição da pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, acima, portanto, do mínimo legal, o que, em tese, afastaria a aplicação da súmula nº 231 do Colendo STJ.4. Todavia, o aumento da pena privativa de liberdade em 1/3 (um terço), levou em consideração que a pena base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, uma vez que a majoração respectiva foi de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, resultando no quantum definitivo de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Portanto, nesse aspecto, não houve para o apelante prejuízo quanto à não incidência das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea.5. O tempo de encarceramento compreendido entre a prisão em flagrante, ocorrida em 26/04/2018, e a sentença condenatória, prolatada em 14/08/2018, foi de 08 (oito) meses, sendo, portanto, insuficiente para modificar o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez que o seu quantum foi de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, nos termos do §2º do art. 387 do CPP.6. Ocorre que, quanto à pena de multa, fixada inicialmente em 12 (dez) dias, não houve a incidência das atenuantes acima mencionadas e o quantum aplicado por causa das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma, foi muito superior a 1/3 (um terço), visto que a pena base de 12 (doze) anos foi acrescida de 38 (trinta e oito) dias multa, quando o correto seriam apenas 04 (quatro) dias. Logo, impõe-se a realização da dosimetria tão somente desta última reprimenda.7. DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. Considerando que não houve equívoco na apreciação das circunstâncias judiciais, mantém-se a imposição da pena base em 12 (doze) dias multa. Não há agravantes. Presentes as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea (CP, arts. 65, inc. I e III, alínea ?d?, respectivamente), reduz-se a pena em 1/6 (um sexto) equivalentes a 02 (dois) dias multa, totalizando 10 (dez) dias multa. Não há causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, incs. I e II), aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), correspondentes a 03 (três) dias multa, resultando na pena definitiva de 13 (treze) dias multa.8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0010613-92.2017.8.14.0010
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: MANOEL ALVES DO SANTOS NETO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA EM FACE DA SUA NÃO APREENSÃO E INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA.
DESCABIMENTO. VITIMA QUE, AO SER OUVIDA EM JUÍZO, AFIRMOU QUE FOI AMEAÇADA PELO APELANTE COM UMA ARMA DE FOGO QUE É SUFICIENTE PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 157, §2º, INCS. I DO CP.
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL PELA INOCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MILITANDO CONTRA O RECORRENTE
. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO QUE LHES SÃO DESFAVORÁVEIS ANTE O TRAUMA PSICOLÓGICO SOFRIDO PELA OFENDIDA. DETRAÇÃO DO §2º DO ART. 387 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. TEMPO DE ENCARCERAMENTO ENTRE A PRISÃO EM FLAGRANTE E A SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO É SUFICIENTE PARA MODIFICAR O REGIME DE CUMPRIMENTO IMPOSTO NO ÉDITO CONDENATÓRIO.
ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUE NÃO INCIDIRAM NO CÁLCULO DAS REPRIMENDAS.
DETRAÇÃO DO §2º DO ART. 387 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. TEMPO DE ENCARCERAMENTO ENTRE A PRISÃO EM FLAGRANTE E A SENTENBÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO É SUFICIENTE PARA MODIDICAR O REGIME DE CUMPRIMENTO IMPOSTO NO ÉDITO CONDENATÓRIO. PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE SE RESTRINGE APENAS À PENA DE MULTA, UMA VEZ QUE A PENA BASE, PRIVATIVA DE LIBERDADE, FOI IMPOSTA NO MÍIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A ofendida, quando em ouvida na instrução processual, afirmou que o apelante lhe ameaçou com uma arma de fogo (fls. 69). Portanto, não há dúvidas quanto à incidência da majorante que era prevista no inc. I do §2º do art. 157, pois sua apreensão e perícia não são necessárias para o seu reconhecimento.
2.

O tempo de encarceramento compreendido entre a prisão em flagrante, ocorrida em 26/04/2018, e a sentença condenatória, prolatada em 14/08/2018, foi de 08 (oito) meses, sendo, portanto, insuficiente para modificar o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez que o seu
quantum
foi de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
3.

A única circunstância que militou contra o apelante foram as consequências do delito, pois a vítima, quando prestou declarações em juízo disse que ficou traumatizada depois da sua ocorrência, o que justifica a imposição da pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, acima, portanto, do mínimo legal, o que, em tese, afastaria a aplicação da súmula nº 231 do Colendo STJ.
4.

Todavia, o aumento da pena privativa de liberdade em 1/3 (um terço), levou em consideração que a pena base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, uma vez que a majoração respectiva foi de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, resultando no
quantum
definitivo de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Portanto, nesse aspecto, não houve para o apelante prejuízo quanto à não incidência das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea.
5.

O tempo de encarceramento compreendido entre a prisão em flagrante, ocorrida em 26/04/2018, e a sentença condenatória, prolatada em 14/08/2018, foi de 08 (oito) meses, sendo, portanto, insuficiente para modificar o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez que o seu quantum foi de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, nos termos do §2º do art. 387 do CPP.
6.

Ocorre que, quanto à pena de multa, fixada inicialmente em 12 (dez) dias, não houve a incidência das atenuantes acima mencionadas e o quantum aplicado por causa das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma, foi muito superior a 1/3 (um terço), visto que a pena base de 12 (doze) anos foi acrescida de 38 (trinta e oito) dias multa, quando o correto seriam apenas 04 (quatro) dias. Logo, impõe-se a realização da dosimetria tão somente desta última reprimenda.
7.

DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA
. Considerando que não houve equívoco na apreciação das circunstâncias judiciais, mantém-se a imposição da pena base em 12 (doze) dias multa. Não há agravantes. Presentes as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea (CP, arts. 65, inc. I e III, alínea ¿d¿, respectivamente), reduz-se a pena em 1/6 (um sexto) equivalentes a 02 (dois) dias multa, totalizando 10 (dez) dias multa. Não há causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, incs. I e II), aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), correspondentes a 03 (três) dias multa, resultando na pena definitiva de 13 (treze) dias multa.
8.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CPP, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 10 de setembro de 2019.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 50 (cinquenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do cato, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

Aduz o apelante que a majorante do emprego de arma deve ser afastada, uma vez que não foi apreendida nem periciada, a fim de comprovar o seu potencial ofensivo.

Alega ainda que as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea (CP, arts. 65, inc. I e III, alínea ¿d¿, respectivamente), apesar de reconhecidas, não incidiram no cálculo da pena.

Diz ainda que não foi aplicada a detração do §2º do art. 387 do CPP.

Por isso, pede o provimento do apelo para excluir a majorante do emprego de arma ou, subsidiariamente, ver as penas reduzidas e aplicada a detração.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, uma vez que não houve qualquer equívoco na imposição das reprimendas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 14/08/2017, na Cidade de Breves, o apelante, acompanhado do adolescente H.R.G.d.F., se utilizando de ameaça exercida com uma arma de fogo de fabricação caseira, subtraiu a motocicleta e o telefone celular da vítima Stela Barros Machado.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA

Aduz o apelante que a majorante do emprego de arma deve ser afastada, uma vez que não foi apreendida nem periciada, a fim de comprovar o seu potencial ofensivo.

Ocorre que a própria ofendida, quando em ouvida na instrução processual, afirmou que o apelante lhe ameaçou com uma arma de fogo (fls. 69). Portanto, não há dúvidas quanto à incidência da majorante que era prevista no inc. I do §2º do art. 157, do CP, pois sua apreensão e perícia não são necessárias para o seu reconhecimento.

Portanto, rejeita-se o presente argumento.

DA REDUÇÃO DA PENA

Aduz o apelante que a majorante do emprego de arma deve ser afastada, uma vez que não foi apreendida nem periciada, a fim de comprovar o seu potencial ofensivo, bem como as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea (CP, arts. 65, inc. I e III, alínea ¿d¿, respectivamente), apesar de reconhecidas, não incidiram no cálculo da pena.

Pois bem. A única circunstância que militou contra o apelante foram as consequências do delito, pois a ofendida, quando ouvida em juízo (fls. 69) disse que ficou traumatizada depois da sua ocorrência, o que justifica a imposição da pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, acima, portanto, do mínimo legal, o que, em tese, afastaria a aplicação da súmula nº 231 do Colendo STJ.

Todavia, o aumento da pena privativa de liberdade em 1/3 (um terço), levou em consideração que a pena base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, uma vez que a majoração respectiva foi de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, resultando no
quantum
definitivo de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Portanto, não houve para o apelante prejuízo quanto a não incidência das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea.

Ocorre que, quanto à pena de multa, fixada inicialmente em 12 (doze) dias, não houve a incidência das atenuantes acima mencionadas e o quantum aplicado por causa das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma, foi muito superior a 1/3 (um terço), visto que a pena base de 12 (doze) anos foi acrescida de 38 (trinta e oito) dias multa, quando o correto seriam apenas 04 (quatro) dias. Logo, impõe-se a realização da dosimetria tão somente desta última reprimenda.

Considerando que não houve equívoco na apreciação das circunstâncias judiciais, mantém-se a imposição da pena base em 12 (doze) dias multa.

Não há agravantes. Presentes as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea (CP, arts. 65, inc. I e III, alínea ¿d¿, respectivamente), reduz-se a pena em 1/6 (um sexto) equivalentes a 02 (dois) dias multa, totalizando 10 (dez) dias multa.

Não há causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, incs. I e II), aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), correspondentes a 03 (três) dias multa, resultando na pena definitiva de 13 (treze) dias multa.

Por fim, o tempo de encarceramento compreendido entre a prisão em flagrante, ocorrida em 26/04/2018, e a sentença condenatória, prolatada em 14/08/2018, foi de 08 (oito) meses, sendo, portanto, insuficiente para modificar o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez que o seu
quantum
foi de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CPP, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 10 de setembro de 2019.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator